Tribunal: TJSP
Processo: 2189714-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Juízo de Conformidade – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Acórdão que manteve a rejeição do incidente, apontando que a "credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem" – Recurso devolvido à Turma

Ementa:
Juízo de Conformidade – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Acórdão que manteve a rejeição do incidente, apontando que a "credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem" – Recurso devolvido à Turma Julgadora – Tese fixada no julgamento superveniente do REsp no 1.949.182/SP (Tema no 1.158): "O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN" – Modificação do julgamento anterior para aplicar o entendimento firmado pelo C. STJ em sede de repercussão geral – Exceção de pré-executividade que deve ser acolhida para julgar extinta a ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Condenação da Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios – Readequação do acórdão, nos termos especificados no voto.